Tribunal: TCU
Processo: 007.176/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5443/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.176/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Pereira (XXX.969.340-XX); Andressa Miotto Lazaroto (XXX.452.740-XX); Darlin Janine Koop (XXX.885.620-XX); Djonathan Luiz Giordani Lenz (XXX.077.980-XX); Giani de Vargas Brião (XXX.509.480-XX); João Zorzi (XXX.764.200-XX); Luísa Correa de Lara (XXX.317.980-XX); Paulo Roberto Welter (XXX.385.420-XX); Pavla Valdessica dos Santos Ribeiro da Silva (XXX.409.700-XX); Ronivelton Oliveira de Matos (XXX.564.920-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.